Tribunal: TJPA
Processo: 0000525-52.2007.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000525-52.2007.8.14.0072

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ERENILDO JACINTO DOS SANTOS, ERENILDO JACINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA GUERREADA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA DEMANDA. NÃO REALIZACÃO DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO. CONFIGURADA A HIPÓTESE DO INCISO IV, DO ART. 485, CPC. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

o
correndo o óbito do réu e não havendo habilitação de herdeiros para fins de sucessão processual, mesmo a instituição financeira tendo sido intimada para tanto, evidente que o processo não reúne condições de prosseguimento. e, como não houve habilitação dos herdeiros, correta a fundamentação lançada pelo juízo singular no inciso IV do art. 485, CPC
.

2.

n
o caso dos autos, não há que se falar em intimação pessoal, posto que o §1º do art. 485, CPC exige esse tipo de intimação apenas quando a extinção sem resolução do mérito for por abandono ou negligência processual (inciso II e III desse dispositivo), que, como visto, não é a hipótese dos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DA AMAZONIA SA contra sentença proferida pela Vara Única de Medicilândia nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. Nº 0000525-52.2007.8.14.0072), movida em face de ERENILDO JACINTO DOS SANTOS - ME.

A sentença guerreada extinguiu o feito em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se verifica a seguir:

“2. FUNDAMENTAÇÃO

O Código de Processo Civil impõe a observância de determinados pressupostos, tidos por essenciais, para o desenvolvimento da relação jurídico-processual.

Dentre eles, encontram-se os pressupostos subjetivos, que consistem na necessidade de que existam sujeitos de direito nos polos da relação processual.

Assim, dispõe o art. 313 do CPC que o processo deve ser suspenso caso haja a morte de qualquer das partes, oportunizando-se a sua substituição pelos seus sucessores, por intermédio do procedimento de habilitação.

Nesses termos, diante da ausência de pressuposto processual subjetivo de existência (ausência de parte ré), impõe-se a extinção do feito, sem o exame do mérito.

3. DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, determino a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, IV, do Estatuto Processual Civil.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, defende a tese da necessidade de intimação pessoal do exequente e do seu patrono para consumação da suposta ausência de interesse quando ao andamento do feito. Além disso, sustentou a não configuração da ausência de desenvolvimento regular do feito, pois praticou inúmeros atos processuais todos com o inequívoco desígnio de promover o regular processamento da demanda até a satisfação do débito exequendo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.

Sem contrarrazões ante a não triangularização do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu a demanda executiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentando no inciso IV do art. 485, CPC.

Da leitura do comando sentencial, observa-se que o juízo singular fundamentou a extinção sem resolução do mérito porque o ora apelante, embora tenha sido intimado da decisão que suspendeu o feito por dois meses, não providenciou a habilitação dos herdeiros do executado falecido no curso do processo.

Tenho que a conclusão lançada pelo magistrado primevo não carece de modificação.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que após a propositura da execução, o ora apelante teve ciência do falecimento do executado e, por essa razão, requereu a suspensão do feito para tomara as providências cabíveis (ID 2031013 - Pág. 2). No entanto, considerando o decurso de mais um ano desse requerimento, foi determinado o arquivamento do processo (ID 2031014 - Pág. 2).

Posteriormente, o juízo singular resolveu adotar o procedimento do art. 313, CPC e seus parágrafos a fim de regularizar o polo passivo em virtude da morte do executado, oportunidade em que suspendeu o feito por dois meses para que o exequente, ora apelante, promover a habilitação dos herdeiros do devedor, porém, decorrido o prazo, nada foi apresentada, o que levou a prolação da sentença que agora se discute.

O apelante defende a tese da necessidade de intimação pessoal antes da extinção sem resolução do mérito e a não configuração da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Bem, sabe-se que ocorrendo o óbito do réu e não havendo habilitação de herdeiros para fins de sucessão processual, mesmo a instituição financeira tendo sido intimada para tanto, evidente que o processo não reúne condições de prosseguimento. E, como no presente não houve habilitação dos herdeiros, correta a fundamentação lançada pelo juízo singular no inciso IV do art. 485, CPC.

Importante registrar que entre a publicação da decisão que suspendeu a demanda para ocorrer a sucessão processual e a sentença de extinção decorreu aproximadamente dois anos, tempo suficiente para que o Banco pudesse regularizar o polo passivo, mas não o fez, como já dito.

Por fim, não há que se falar em intimação pessoal, posto que o §1º do art. 485
[1]
, CPC exige esse tipo de intimação apenas quando a extinção sem resolução do mérito for por abandono ou negligência processual (inciso II e III desse dispositivo), que, como visto, não é a hipótese dos autos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 485. O juiz n
ã
o resolver
á
o m
é
rito quando:

I - indeferir a peti
çã
o inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por neglig
ê
ncia das partes;

III - por n
ã
o promover os atos e as dilig
ê
ncias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a aus
ê
ncia de pressupostos de constitui
çã
o e de desenvolvimento v
á
lido e regular do processo;

V - reconhecer a exist
ê
ncia de peremp
çã
o, de litispend
ê
ncia ou de coisa julgada;

VI - verificar aus
ê
ncia de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alega
çã
o de exist
ê
ncia de conven
çã
o de arbitragem ou quando o ju
í
zo arbitral reconhecer sua compet
ê
ncia;

VIII - homologar a desist
ê
ncia da a
çã
o;

IX - em caso de morte da parte, a a
çã
o for considerada intransmiss
í
vel por disposi
çã
o legal; e

X - nos demais casos prescritos neste C
ó
digo.

§
1
º
Nas hip
ó
teses descritas nos incisos II e III, a parte ser
á
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 13/04/2023